Tribunal: TJDFT
Processo: 0750350-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de decisão que determinou a intimação da parte demandada para que se manifestasse sobre os cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença, com possibilidade de compensação de créditos entre as partes, nos termos da sentença e do acórdão transitado em julgado.
2. A fundamentação sucinta atende aos requisitos do art. 489 do CPC, referindo-se ao título executivo judicial e aos comandos nele expressos.
3. Ausência de violação à coisa julgada ou de excesso de execução, pois a compensação está expressamente prevista no art. 368 do Código Civil e no título judicial transitado em julgado.
4. A decisão agravada apenas determina a abertura de prazo para manifestação, sem imposição de medidas capazes de gerar prejuízos graves ou irreparáveis à agravante.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.